Tribunal: TJSP
Processo: 2147101-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147101-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DOUGLAS FERNANDO
CAETANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147101-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36390
2
“Habeas Corpus” no 2147101-12.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: DOUGLAS FERNANDO CAETANO DA SILVA
Plantão Judiciário da Comarca de Barretos - SP
Voto no 36.390
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensora
Pública Beatriz dos Santos Mattos a favor do paciente Douglas Fernando
Caetano da Silva, preso em flagrante delito por crime de tráfico de drogas,
insurgindo-se contra despacho que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva.
Afirma
a
impetrante
não
estar
suficientemente
fundamentado o despacho que converteu a prisão em flagrante delito do
paciente em preventiva, sendo que a manutenção de sua custódia vem
acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
A liminar pleiteada foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada
como coatora.
O Procurador de Justiça opinou pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de
julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147101-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36390
3
O paciente foi preso em flagrante delito aos 26 de junho
de 2020, por crime de tráfico de drogas.
O despacho que converteu a prisão em flagrante delito do
paciente em preventiva foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de
primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de
autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e
313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública.
Realmente, a natureza da droga apreendida, 11 porções de
cocaína, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo
excessivo mal que pode causar à saúde pública, atingindo um número
incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a
morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente,
periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua
custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código
de Processo Penal.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor
no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos
traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado
risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS AC
687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
Ressalte-se que o paciente é reincidente específico,
demonstrando possuir conduta antissocial, de modo a justificar a manutenção
de sua custódia, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
“Para garantia da ordem pública, visará o magistrado,
ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (JTACRESP 42/58).
Frise-se que, pelo fato de se tratar de tráfico de
entorpecente, não se admite a concessão do benefício da liberdade provisória,
por força do art. 44, “caput”, da Lei no 11.343/06, dispositivo legal não
derrogado pela Lei no 11.464/07 e que está em perfeita sintonia com o art. 5o,
inciso XLIII, da Constituição Federal, que prevê a inafiançabilidade dos
crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147101-12.2020.8.26.0000 -Voto no 36390
4
e dos fatos definidos como crimes hediondos.
Pelos mesmos motivos, inadmissível a substituição da
prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Todo o mais alegado constitui de matéria de mérito,
inclusive eventual nulidade por prisão efetuada pela Guarda Civil
Metropolita, que depende de profunda análise da prova produzida e será
objeto do julgamento pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da
sentença.
Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por
parte do poder público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida
pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o
enfrentamento da situação emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o
momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos
estabelecimentos prisionais.
Desta forma, DENEGO o pedido de “Habeas Corpus”
impetrado a favor do paciente Douglas Fernando Caetano da Silva.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica